Tribunal: TJSP
Processo: 1012446-04.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com perdas e danos, condenando os réus ao pagamento da parcela pendente de R$ 18.000,00, condicionado, porém, à entrega dos documentos do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com perdas e danos, condenando os réus ao pagamento da parcela pendente de R$ 18.000,00, condicionado, porém, à entrega dos documentos do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a inclusão de valores residuais do financiamento na condenação, não contemplados na sentença; (ii) o condicionamento do pagamento à entrega dos documentos necessários à finalização do contrato de financiamento, (iii) a adequação do pedido contraposto ou a necessidade de reconvenção para o exercício de tal pretensão; (iv) pedido de lucros cessantes e (v) distribuição dos ônus da sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Não há amparo para o pedido de lucros cessantes, pois não foi demonstrada relação direta entre a inadimplência e a impossibilidade de continuidade das atividades empresariais.
4. O recurso deve ser provido para incluir na condenação as parcelas de R$ 28.000,00 e R$ 13.144,48 oriundas do financiamento, liberados aos réus pela CEF e não repassados aos autores.
5. O repasse dos valores pelos réus deve ser condicionado à entrega dos documentos do imóvel, necessários para que os réus finalizem o contrato de financiamento.
6. A alegação de inadequação do pedido contraposto e da necessidade de ajuizamento de reconvenção não se sustenta, pois o juízo processou o pedido como reconvenção, cumprindo as exigências processuais correspondentes.
7. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, considerando a inadimplência dos réus e a condição não cumprida pelos autores.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.

Legislação Citada:
Código Civil, arts. 402, 403.
CPC/2015, art. 86, parágrafo único.